Tribunal: CARF
Processo: 10680.722774/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722774/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.854 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (SUCESSORA DE USINA GUILMAN-
AMORIM S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
CISÃO TOTAL. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACIMA
DA TRAVA DE 30%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais sem observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado, estabelecido pelo artigo 15 da Lei no 9.065/95,
ainda que em decorrência da extinção da pessoa jurídica por cisão total reste
saldo, que não poderá ser aproveitado pela sucessora.
Refeita a apuração do lucro real do período, não restou saldo negativo de IRPJ,
mas sim imposto a pagar, razão pela qual não se homologa a compensação
pleiteada, pois inexistente o crédito indicado no PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e
André Luis Ulrich Pinto. Apresentou Declaração de Voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722774/2011-06
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

Relatório
Por bem descrever a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância:
[início do relatório e voto da decisão recorrida]
Relatório
Trata-se de processo relativo a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe com o Despacho Decisório - DD no 1.160 -
DRF/BHE de 19/08/2011 que revisou de ofício o DD no 621 de 29/04/2011.
O mencionado DD versou sobre análise manual dos PER/DCOMP no
12543.98039.230211.1.7.02-6437 e 00609.47210.230211.1.3.02-1017, que
utilizaram suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, da
Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim (CNPJ: 00.560.366/0001-15). Essa
última, através de um evento de cisão total, transferiu todos os seus bens e
direitos para a Samarco Mineração S.A. e para a ArcelorMittal Brasil S.A..
O valor original do crédito da sucessora, informado no PER/DCOMP é de R$
2.562.258,78.
O DD no 621 de 29/04/2011 não havia homologado as compensações em razão
do não oferecimento à tributação dos valores das receitas de bens e serviços
informados na DACON. O contribuinte se manifestou demonstrando que tais
receitas foram sim oferecidas à tributação em outra linha da ficha 06 da DIPJ.
Fato que foi acatado no DD no 1.160 de 19/08/2011, contudo esse DD também
não homologou as compensações, pois na apuração do Lucro Real, o
contribuinte deduziu a título de "compensação de prejuízos fiscais de períodos
de apuração anteriores" valor maior que os 30% permitidos pela Lei no
9.065/1995, artigo 15.
Assim, refazendo-se a apuração do lucro real, considerando a limitação legal
de 30% para compensação de prejuízos acumulados, verificou-se que havia
imposto a pagar ao invés de saldo negativo no ano-calendário de 2007.
O período de apuração do crédito conforme PER/DCOMP é de 01/01/2007 e
31/12/2007.
Cientificado do DD em 31/08/2011 conforme fl. 99, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 68/88) no dia 29/09/2011, conforme
carimbo de protocolo de fl. 68, na qual, essencialmente:
Alega que a Fiscalização não poderia ter realizado a revisão de ofício do
lançamento no caso dos autos, tendo em vista que não restaram caracterizadas
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
Aduz que houve modificação dos critérios jurídicos utilizados no DD e que
houve inovação nos fundamentos da não homologação das compensações.
Diz que o lançamento já notificado ao contribuinte não poderia sofrer a
referida alteração. Apresenta jurisprudência e doutrina.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

Afirma ser inaplicável a "trava" de 30% para compensação de prejuízos fiscais
em caso de cisão total da sociedade.
Assevera que em 2007 a Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim, por meio de
cisão total, foi extinta, vertendo integralmente seus bens e direitos, em partes
iguais, para as suas controladoras, a Samarco SA e a ArcelorMittal Brasil SA.
Alega que, no caso dos autos, cisão total, inexiste a limitação legal de 30% do
lucro líquido ajustado para compensação de prejuízos fiscais.
Acrescenta que a regra geral de compensação de prejuízos fiscais está
disciplinada no artigo 64 do Decreto no 1.598/1977 e que o artigo 15 da Lei no
9.065/1995 não o revogou, pois apenas fixou o teto de 30% para compensação
de prejuízos fiscais, não regulando inteiramente a matéria.
Alega que a imposição da trava de 30% impede que a sociedade cindida possa
aproveitar seus próprios prejuízos, uma vez que ela deixará de existir no
exercício seguinte.
Por fim, requer seja declarada a nulidade da revisão de ofício em razão da
alteração da fundamentação, que não seja aplicada a limitação de 30% para
compensação de prejuízos fiscais e que sejam homologadas as compensações.
Voto
[início da ementa]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO POR CISÃO TOTAL.
LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal acumulado poderá ser compensado com o lucro real,
observado o limite máximo de 30% (trinta por cento) do referido lucro real.
Inexiste previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais
acumulados acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades
da pessoa jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de cisão total.
[término da ementa]
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto deve ser conhecida.
Preliminarmente a defesa pugna pela nulidade do DD no 1.160 de 19/08/2011
que efetuou a revisão do DD no 621 de 29/04/2011, alegando que a
Fiscalização não poderia ter realizado a revisão de ofício do lançamento no
caso dos autos, tendo em vista que não restaram caracterizadas quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
Tais alegações não merecem prosperar.
A lei no 9.784/1999 assim dispõe:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”
Conforme consta no DD no 1.160, a autoridade fiscal observou que na emissão
do DD anterior (no 621) não havia sido observado o que dispõe a legislação em
vigor.
Dessa feita, conforme dispositivo citado, em que pesem a alegações do
contribuinte em sentido contrário, corretamente procedeu a revisão de ofício,
anulando a decisão anterior e emitindo uma nova decisão de acordo com a
legislação.
Esclareça-se que não se trata de revisão de lançamento com inovação, como
afirma o contribuinte, mas de revisão acerca de decisão que não homologou
compensação declarada pelo interessado.
Também não merece prosperar a tese aventada pela defesa de que com o
encerramento das atividades da empresa, devido à sua cisão total, deve-se
permitir a compensação integral do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL por ela acumulada em períodos anteriores.
O art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/1987, veda que a pessoa jurídica sucessora
utilize os prejuízos fiscais da pessoa jurídica sucedida por cisão:
“Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.”
Contudo, para solução da lide, não há que se verificar se houve utilização de
prejuízos fiscais na apuração da base de cálculo de IRPJ devido pela
sucessora, mas de verificar se no ano calendário 2007 a Guilman-Amorim
(titular do direito creditório) detinha saldo negativo suficiente para compensar
os débitos informados na DCOMP.
A lei no 9.065/1995, no artigo 15, dispõe que:
“Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
líquido ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no 12.973, de 2014)”
Portanto, vê-se que agiu corretamente a Fiscalização ao identificar que
inexistia direito creditório, uma vez que se constatou que o contribuinte não
respeitou o limite de 30% no aproveitamento de prejuízos fiscais quando da
demonstração do saldo negativo pleiteado.
Isso porque, no caso de extinção da pessoa jurídica, seja pelo simples e puro
encerramento de suas atividades, seja pela sua cisão, há de se observar o limite
de 30% legalmente previsto, pois não há no arcabouço jurídico vigente
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

nenhuma exceção legal que preveja que, nos casos de encerramento de
atividades, com extinção da pessoa jurídica, seja por ato voluntário, seja por
cisão, o limite de 30% deixe de ser obrigatoriamente aplicado.
Entender de forma diversa significa tornar ineficaz a vedação de
aproveitamento de prejuízo fiscal por empresa sucessora, estabelecida no art.
33, do Decreto-Lei no 2.341/1987.
Também não deve ser admitido no caso sob exame o argumento de que o CARF
possui entendimento consolidado de que a trava de 30% não se aplica a
empresas que seriam sucedidas. Isso porque as decisões do CARF só fazem
coisa julgada entre as partes, não vinculando o julgador de primeiro grau,
salvo se editada súmula a respeito, devidamente aprovada pelo excelentíssimo
Ministro da Fazenda, o que não é o caso.
Dessa feita, pode-se concluir que os procedimentos adotados no Despacho
Decisório no 1.160 de 19/08/2011 não merecem reparo.
Do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, e
por manter a decisão contida no Despacho Decisório no 1.160 de 19/08/2011.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de outubro de 2018 do Acórdão no 02-87.674 proferido pela 8a
Turma da DRJ/BHE em sessão de 20 de setembro de 2018, a Contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário em 14 de novembro de 2011, onde repete, basicamente, as alegações trazidas
na Impugnação.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Tendo em vista que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário são, em sua
essência, os mesmos trazidos na impugnação e já devidamente apreciados pela DRJ, uso do que
dispõe a faculdade garantida ao Conselheiro Relator, nos termos inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), para
adotar a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o lançamento.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado, portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, reproduzida no Relatório
deste Voto.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

Acrescento alguns comentários, no sentido apenas de ratificar o já decidido pela
instância de piso, uma vez que já me debrucei sobre a matéria em outro processo.
A Contribuinte Sucessora (Recorrente) defende não ser aplicável a norma de
limitação da compensação de prejuízos fiscais às empresas extintas por cisão total, tendo em
conta que, na data de extinção e de encerramento das atividades da cindida, a empresa detinha
prejuízos fiscais que não poderiam mais ser compensados futuramente, citando legislação,
doutrina acerca da interpretação das normas jurídicas e jurisprudência administrativa e judicial.
Em outras palavras, que se não perde o direito à compensação e o Decreto-lei
2.341/87 proíbe a compensação, pela Sucessora, de prejuízos da sucedida, a conclusão é que o
limite (trava dos 30%) não se aplica nos casos de extinção da sociedade.
No caso, há que se decidir, se pelo fato de a empresa Usina Hidrelétrica Guilman-
Amorim ter sido objeto de cisão total, com transferência de todo o seu patrimônio para a
Recorrente (Samarco Mineração S.A.) e outra empresa, em partes iguais poderia, na última
declaração apresentada em seu próprio nome, compensar os prejuízos fiscais acumulados sem
observar o limite de 30% estabelecido pelos art.15 e 16 da Lei no 9.065 de 1995, consolidado no
art.250, inciso III do RIR/99, atual art.580 do RIR/2018.
De se reproduzir o art.250, inciso III do RIR/99:
Art.250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido
do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.6o, §3o):
[...]
III. o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do referido lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica
mantenha os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para compensação, observado o
disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art.15 e parágrafo único).
Consoante se verifica, o legislador não fez qualquer ressalva quanto à
obrigatoriedade da observância do limite de 30% que pudesse contemplar a tese aventada pela
Recorrente, que alega o afastamento da limitação em caso de cisão total da pessoa jurídica.
A fim de sustentar sua argumentação, a Recorrente socorre-se de jurisprudência
do extinto Conselho de Contribuintes.
Cito os comentários na obra RIR 2021, de coordenação de João Francisco Bianco,
com vários autores, acerca do disposto no art.585 do Decreto no 9.580 de 2018, no sentido do
tema em debate (o teor legal do artigo citado consta no RIR/99, em seu artigo 514, então citado
no recurso voluntário):
Incorporação, Fusão ou Cisão
Art.585. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei no 2.341, de 1987,
art.33, caput).
[...]
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

JURISPRUDÊNCIA – COMENTÁRIO
1 - COMPENSAÇÃO SEM “TRAVA” NO BALANÇO DE EVENTOS DE
FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO – Alterando a jurisprudência consolidada
desde o ano de 2001 (Acórdão CSRF/01-04.258 e Acórdão CSRF/01-05.100), a
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu, no
Acórdão no 9101-00.401, publicado no DOU de 02/03/2011, que a limitação à
compensação dos prejuízos fiscais, conhecida como “a trava dos 30%”, incide
também quando da declaração final de pessoa de pessoa jurídica extinta por
incorporação.
Mesmo após esse novo entendimento adotado pela CSRF, algumas turmas
“baixas” continuaram afastando a trava nos casos de extinção, a exemplos dos
Acórdãos no 1103-001.057/2014 e 1103-001.093/2014, ambos proferidos pela
3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Contudo, os mais recentes julgados da CSRF tem ratificado o entendimento
pela imposição da trava nesses casos.
Entretanto, registre-se que há julgados (mais) recentes, em ambos os sentidos,
como se confirma pelas ementas a seguir transcritas (apesar de se referirem à incorporação, o
raciocínio é o mesmo para cisão):
Acórdão 1301-005.770, de 19 de outubro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA INCORPORADA. APROVEITAMENTO DO PREJUÍZO FISCAL
PELA
INCORPORADORA.
LIMITAÇÃO.
TRAVA
DE
30%.
INAPLICABILIDADE
Não se aplica a trava de 30% na hipótese de extinção da pessoa jurídica por
incorporação, posto que a legislação a qual a instituiu, mais precisamente os
artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/1995, parte da premissa da continuidade da
atividade empresarial e da tendência natural de reversão dos prejuízos no
tempo, o que não se verifica na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite
(relatora), Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de
Souza Lima Junior, que lhe negavam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Acórdão 1301-004.842, de 11 de novembro de 2020
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

IRPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO - LIMITE DE 30% - EMPRESA
INCORPORADA
A compensação de prejuízos fiscais é um benefício tributário, o qual deve ser
gozado, pelo contribuinte, nos estritos limites da lei.
Não havendo qualquer previsão legal, não há como se afastar a aplicação da
trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa extinta por
incorporação.
Acórdão 1301-003.972, de 13 de junho de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECRETO-LEI 4.657/1942, LINDB, ART. 24. INAPLICABILIDADE AO
CASO.
O artigo 24, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655/2018, não se aplica, em tese, ao caso dos autos.
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
EXCEPCIONANDO A REGRA GERAL.
A compensação de prejuízos fiscais não é elemento inerente ao cálculo da base
de cálculo do imposto de renda, constituindo-se, ao contrário, como benesse
tributária, a qual deve ser gozada, pelo contribuinte, nos estritos limites da lei.
À míngua de qualquer previsão legal, não há como se afastar a aplicação da
trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa extinta.

Acórdão 9101-006.185, de 13 de julho de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%.
A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de prejuízos fiscais acumulados sem a
imposição do limite de 30%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. COMPENSAÇÃO DE BASES
NEGATIVAS. INALICABILIDADE DO LIMITE DE 30%.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de bases negativas de CSLL
acumuladas sem a imposição do limite de 30%.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram por negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Acórdão 1201-005.623, de 20 de outubro de 2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
TARDIA
DO
PROCEDIMENTO. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL SE INICIA O
PRAZO DE 5 ANOS PARA A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP.
A retificação da declaração de compensação interrompe e renova a contagem
do prazo para sua eventual homologação tácita.
EMPRESA
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL. NATUREZA JURÍDICA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LIMITAÇÃO
DE
30%.
AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) permite que eventuais prejuízos fiscais e
base negativa da CSLL apurados em períodos anteriores sejam compensados
com os lucros/base negativa apurados posteriormente, e estabelece que a
referida compensação limita-se a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-
calendário.
O STF considerou constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de
prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da
Lei federal 9.065/1995, relativamente ao IRPJ e à CSLL, considerada a
natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação. Entendeu ainda
que a aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa
jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação
infraconstitucional, ou seja, está sujeita à análise do STJ.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que havendo norma expressa
que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo
negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do
exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade
de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não
pode o Judiciário se substituir ao legislador e fazer uma interpretação
extensiva da legislação tributária de forma a ampliar a fruição de um benefício
fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram por dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator, os Conselheiros Jeferson Teodorovicz,
Fredy José Gomes de Albuquerque (relator) e as Conselheiras Viviani
Aparecida Bacchmi e Thais De Laurentiis Galkowicz. Votaram por negar
provimento ao recurso os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson
Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante
Albuquerque (presidente). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente menciona o disposto no art.514 do
RIR/99 (atual art.585 no RIR/2018), para concluir que poderia efetuar a compensação de
prejuízos fiscais sem a trava legal da limitação em 30%. Eis a posição que defende:
“Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.”
Os dispositivos acima citados têm como objetivo impedir que a empresa
sucessora aproveite os prejuízos da sociedade extinta e/ou sucedida, seja por
incorporação, fusão ou cisão.
Tal situação, diferentemente do entendimento do acórdão recorrido, não ocorre
no caso dos autos. Os prejuízos acumulados foram aproveitados pela própria
empresa sucedida (Guilman Amorim) e não, em períodos futuros, pela
Recorrente.
Creio que este não é o racional do artigo em questão, uma vez que a vedação ali
determinada apareceu no cenário jurídico com o ímpeto de coibir planejamentos fiscais
abusivos, onde as empresas faziam operações societárias, incorporação/cisão total por exemplo,
sempre no sentido de que a empresa lucrativa incorporasse a deficitária e passasse a reduzir seu
resultado tributável mediante os prejuízos fiscais trazidos da incorporada/cindida.
É o que vemos em julgado do STJ (Recurso Especial no 1.107.518/SC, de
06.08.2009), ocasião em que a 2a Turma do Tribunal declarou que “a limitação à compensação
na sucessão de pessoas jurídicas visa evitar a elisão tributária”, decorrente da observação de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

que “muitas empresas viram a reorganização societária como instrumento de planejamento
tributário e passaram a se reorganizar com o único intuito da economia de tributos.”
Quando o legislador quis excepcionar a regra da trava dos 30%, ele o fez
explicitamente, conforme consta nos arts.470 - BEFIEX e 512 – Atividade Rural, ambos do
RIR/99 e não se encontra na legislação tributária nenhum dispositivo que ampare a pretensão da
Recorrente. O fato de o art.514 do RIR/99 vedar a compensação integral de prejuízos fiscais na
reorganização societária, de cisão total, como no caso, não abre espaço para a interpretação da
Recorrente, de que a sucedida poderia se aproveitar totalmente de seus prejuízos fiscais na
compensação do seu lucro real, da sucedida, ou de que, também, seria possível em casos de
extinção de empresas, uma vez que o legislador não contemplou tais situações como com
excludentes da trava de 30%.
Assim, correta a decisão recorrida, reproduzida no Relatório deste Voto.
Relativamente aos argumentos da Recorrente no item III.3. Necessária Aplicação
do Art.24 da LINDB, nada tenho a comentar, trata-se de assunto já sumulado por este Colegiado:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

CONCLUSÃO
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Declaração de Voto
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Com a devida vênia ao brilhante voto proferido pelo Ilmo. Cons. Relator, dele
divergi pelas razões que seguem.
Como muito bem relatado, o tema é aquecido e tem posições divergentes neste
Conselho, com bons fundamentos para todos os lados.
Entretanto, filio-me à tese contrária da adotada pelo Relator.
Em que pese discorde, mas não posso deixar de registrar a posição consolidada do
STF no sentido de entender que o aproveitamento de prejuízos fiscais trata-se de benefício fiscal.
Por outro lado, não posso compreender de outra forma senão a de que a trava da utilização de
30% do prejuízo pressupõe o princípio da continuidade da empresa, isso para mim parece lógico,
cristalino e inconteste.
Tanto é assim que, nos próprios debates a respeito da constitucionalidade da trava,
tal ressalva restou expressa em diversas oportunidades, senão vejamos.
No julgamento do RE 591.340, em sede de repercussão geral, cuja tese firmada
foi de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
da base de cálculo negativa da CSLL”. Entretanto, a Corte cuidou de ressalvar que aquela
decisão não se aplica às hipóteses em que há extinção da pessoa jurídica, conforme distinguisng
constante do acórdão:

“O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas
citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a
interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de pessoa
jurídica”. Infere-se, inclusive do voto do Min. Relator do acórdão vencedor, Ministro
Alexandre de Moraes: “Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de
seu objeto social; ou seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão
parcial ou total, ou por incorporação.”

Nesse ponto, filio-me ainda as razões expostas pelo Cons. Alexandre Evaristo
Pinto no Acórdão 9101-005.967:

Sabe-se que a renda se verifica, para efeito de tributação, dentro de um lapso
temporal pré-fixado e de acordo com o acréscimo patrimonial ocorrido no período. Isso porque,
para que se faça a correta verificação do quantum devido, a legislação prevê que se apure o lucro
em períodos anuais ou trimestrais, observando-se o desempenho da empresa nesse determinado
corte temporal. Estamos aqui diante do fenômeno da periodização. A periodização consiste em
fazer com que esses cortes temporais permitam observar o êxito da atividade empresarial.
Entretanto, é importante que esses cortes cronológicos não sejam levados em consideração
isoladamente porque a atividade da empresa não se exaure em cada ano de forma isolada, pelo
contrário, esses períodos são interligados, ainda mais quando se pensa na persecução de seus
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

objetivos ao longo de toda a sua existência por tempo indeterminado. Nesse limiar, incide o
princípio da continuidade da pessoa jurídica que justifica, no campo do Direito Tributário, a
compensação de prejuízos fiscais, de modo que as leis tributárias se fundamentam em tal
princípio para autorizar a compensação de prejuízos fiscais advindos de exercícios anteriores.
A continuidade empresarial, no sentido de querer fazer com que empresa continue
produzindo ao longo do tempo, faz parte da própria ideia de empreendimento, a menos que a
sociedade seja constituída com um objetivo específico, cujo atingimento terá o condão de
extingui-la.
O princípio da continuidade empresarial é reconhecido pelas Normas
Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) e também é
utilizado no Brasil como método de escrituração comercial, conforme se verifica no
Pronunciamento Conceitual Básico onde se lê que as demonstrações contábeis normalmente são
preparadas tendo como premissa que uma entidade está em franca marcha (going concern
assumption) e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do
pressuposto de que a entidade não tem a intenção tampouco a necessidade de entrar em
liquidação, ou ainda, tenciona reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado,
se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis terão que ser elaboradas em
bases diferentes, e nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada.
Além de estar prevista no Pronunciamento parcialmente transcrito acima, o
princípio da continuidade também está previsto no artigo 5o da Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade no 750/1993 (Princípios de Contabilidade), com as modificações introduzidas
pela Resolução no 1.282/2010 que dispõe que “o Princípio da Continuidade pressupõe que a
Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância”.
Outrossim, o princípio da continuidade é uma presunção que tem distintas
implicações nas demonstrações financeiras das sociedades anônimas, daí a afirmação de
Modesto Carvalhosa no sentido de que os princípios de contabilidade são estabelecidos e
consagrados tendo em vista uma empresa em funcionamento. É evidente que o critério de
avaliação de um patrimônio em plena atividade produtiva terá de ser diferente do critério do
critério de avaliação de uma empresa em processo de liquidação (arts. 206 a 219), ou sem
perspectivas de continuidade.
É por isso que a Lei no 6.404/1976 (“Lei das S/A”) não impõe qualquer limitação
do prazo para a duração da atividade das sociedades, a não ser que a própria sociedade, por meio
de seus acionistas, e de conformidade com seu estatuto, decida interrompê-la, seja qual for o
motivo.
Assim, se a sociedade for constituída com duração indeterminada, o lucro não é
tão facilmente apurado, pois, enquanto houver interesse dos sócios quotistas ou acionistas, e a
sociedade seguir cumprindo seus objetivos, a empresa continuará existindo e é nesse contexto
que o princípio da continuidade se justifica. Por isso, os registros contábeis de uma sociedade
empresarial são feitos levando-se em conta a continuidade da empresa. Isso implica em dizer que
também os seus usuários (sejam quotistas, acionistas, administradores ou credores) devem
considerar tal continuidade. O reflexo prático de tal princípio se verifica na alocação contábil que
deverá ser realizada no tempo de sua competência.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

(...)
É para atender tal necessidade que toda empresa deve estabelecer seu exercício
social, com duração de um ano, não necessariamente coincidente com o calendário civil,
conforme disposição do artigo 1754 , caput, da Lei das S/A, com a finalidade de possibilitar a
comparação entre os exercícios.
Em decorrência dessa desnecessidade de que o exercício fiscal coincida com o
calendário civil, em um primeiro momento, houve um descompasso entre a legislação societária
e a legislação tributária.
Para harmonizar novamente a legislação, evitando possíveis injustiças resultantes
do risco de haver tributação com efeito de confisco ou mesmo da dupla tributação sobre uma
mesma renda, sobreveio o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (Decreto no
1.598/77), definindo que a apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ seria
consumado com base no lucro real e levando em conta os aspectos intertemporais (regime de
competência) dentro do exercício social da empresa. A busca pela harmonização da legislação
está expressa na Exposição de Motivos do Decreto no 1.598/77 :
(...)
Nessa ordem de ideias, da mesma forma que a empresa só pode distribuir lucro
aos seus acionistas após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o IRPJ, na forma
do artigo 189 da Lei das S/A, a compensação de prejuízos fiscais vem preservar o capital social
da sociedade. Pois, se os lucros fossem distribuídos antes da apuração dos prejuízos, o capital da
sociedade tenderia a ser consumido até sua insolvência e não haveria de ser diferente em se
tratando de tributação.
Em suma, a periodização do resultado é fictícia, mas mesmo assim é necessário
respeitá-la, dando uniformidade às condutas corporativas. Por isso, a legislação tributária seguiu
o esquema do regime de competência, de modo a se harmonizar com o Direito Privado.
(...)
A Lei no 9.065/1995 resultou da conversão em lei da Medida Provisória no 998 e é
justamente essa limitação quantitativa de 30% de compensação de prejuízos fiscais introduzida
pelos dispositivos acima transcritos que se chama de “trava de 30%”. Contudo, a leitura da Lei n.
9.065/1995 não pode ser feita apressadamente, sem se considerar os casos em que a pessoa
jurídica é extinta.
A exposição de motivos de tal alteração na norma, verifica-se o intuito
arrecadador do Estado, para que cada empresa arrecadasse um valor mínimo de tributo, retirando
o que antes era limitado no tempo, tais prejuízos, em que pesem sofrerem limitações em
percentual, não "prescreviam" e não prescrevem no tempo. Assim, o direito à compensação é
sempre existente, deixando assim, de se tributar algo que não é renda.
Assim, como societariamente falando, o lucro societário somente é verificado
após a compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores. E, considerando que o lucro real
parte do lucro contábil, o mesmo é nitidamente afetado pela compensação dos prejuízos.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

(...)

Permito-me ainda, valer-me de conclusões complementares tecidas pela brilhante
Conselheira Livia de Carli Germano no mesmo Acórdão, e que desmonta o argumento de
inexistência de previsão legal autorizativa:

Diante disso, podemos resumir que, no ordenamento jurídico atual, o que temos hoje é
(i) uma norma que permite a compensação integral de prejuízos acumulados
próprios (primeira parte do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995);
(ii) uma norma que estabelece uma exceção específica a tal compensação integral
de prejuízos próprios, na situação em que a compensação venha a alcançar
mais de 30% dos lucros (parte final do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995);
(iii) uma norma que estabelece outra exceção específica à compensação integral de
prejuízos próprios, na situação em que entre a data da apuração e da
compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle
societário e do ramo de atividade (artigo 32 do Decreto-Lei 2.341/1987); e
(iv) uma norma que veda a sucessão na compensação de prejuízos fiscais, isto é,
proíbe a pessoa jurídica que se tornar sucessora de outra em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, de compensar prejuízos fiscais de outra pessoa,
no caso, a sucedida (artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987).

Portanto, no ordenamento jurídico atual, a compensação de prejuízos próprios é um
direito garantido por lei que apenas deixa de ser integral se, em dado caso concreto,
alcançar mais de 30% dos lucros, ou se entre a data da apuração e da compensação
houver ocorrido, cumulativamente, modificação de controle societário e do ramo de
atividade da pessoa jurídica.
Na medida em que a regra é o direito à compensação integral prejuízos acumulados
próprios, qualquer limite a tal utilização que não conste expressamente de lei, mas seja
aplicado em virtude de interpretação da aplicação das normas a um dado caso concreto,
não pode ser tal que resulte na exclusão total de tal direito.
Isso sim seria trazer exceção onde a lei não trouxe, negando o próprio direito pela via da
interpretação.
Daí porque, em caso de extinção da pessoa jurídica por incorporação, a trava de 30%
não pode ser aplicada: porque, neste caso específico, aplicar a exceção (a trava de 30%)
significaria negar o próprio direito à compensação de prejuízos, negando efeito à norma
que garante a compensação de prejuízos fiscais próprios acumulados.
São estas as razões pelas quais compreendo que o limite de 30% dos lucros previsto no
artigo 15 da Lei 9.065/1995 não alcança a última apuração de resultado por parte da
sociedade extinta por incorporação.
Observo, por fim, que a jurisprudência administrativa sobre o tema chegou a ser
pacificada nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no sentido acima
exposto.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722774/2011-06

De fato, a jurisprudência do então Conselho de Contribuintes (atual CARF) veio
formando sua jurisprudência acerca da não aplicação da trava de 30% no caso de
extinção da pessoa jurídica ao longo de um espaço temporal relativamente longo, tendo
a decisão pioneira sido proferida em setembro de 2001 e ratificada por contínuas
decisões até pelo menos o ano de 2009.
Em 2009 o cenário se alterou, eis que a 1a Turma da CSRF julgou, por voto de
qualidade, que o limite de 30% é aplicável na extinção da pessoa jurídica por
incorporação (acórdão 9101-00.401, de 2.10.2009). E assim permaneceu por quase 10
anos,
como
mostra
os
acórdãos
9101-004.217
e
9101-004.555,
julgados
respectivamente em junho e dezembro de 2019, também por voto de qualidade.
Mais recentemente, porém, com a aplicação da regra de “desempate pró1contribuinte”
constante do artigo 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei
13.988/2020, a questão voltou a ser julgada a favor do sujeito passivo, como se
depreende de precedentes como o acórdão 9101-005.728, de setembro de 2021, e o
presente julgado.

Tais razões acima resumidas, para mim, são absolutamente suficientes para minha
conclusão. O fato é que a trava pressupões a continuidade, algo que não mais ocorrerá.
Outrossim, também necessário ressaltar que a se manter tal tributação não estaríamos tratando de
tributação sobre renda, mas sim sobre patrimônio.
Por fim, é certo que tal matéria ainda demandará muito debate, ex vi a alternância
de jurisprudência dentro do próprio CARF, tanto assim que recentemente a segunda turma do
STF no julgamento do RE 1.357.308 manteve a validade da trava, mas o tema ainda será
analisado também pela primeira turma.
Enfim, trata-se de tema ainda longe de uma solução pacífica, mas os argumentos
acima expostos são suficientes para formação da minha convicção no sentido da inaplicabilidade
de tal trava no encerramento das atividades da pessoa jurídica.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 254
DF CARF MF
Original